Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido aviado pelo Réu GENIVAL JOSE CASSEMIRO com o propósito de obter efeito suspensivo em recurso de apelação que será interposto contra a r. Sentença proferida nos autos da ação monitória, processo n. 0722010-27.2020.8.07.0001, por meio da qual o sentenciante rejeitou os embargos à monitória opostos pelo Réu, ora peticionante, pois apresentados fora do prazo legal e declarou constituído em título executivo, em favor da parte Autora, o crédito de R$ 12.660,00, relativos aos cheques objeto da lide. Alega o Réu que sistema do PJE, por erro, teria contabilizado duas vezes o prazo para apresentar os embargos à monitora, considerando que houve 2 intimações, uma do advogado e outra recebida pela própria parte. Esclarece que seu Advogado apresentou a petição dos embargos considerando a intimação recebida pela parte, e não a de seu patrono, via Diário de Justiça. Sob essas considerações, invoca o artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC e requer a concessão efeito suspensivo à sentença. É a suma dos fatos. No caso, trata-se de hipótese de sentença que produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos artigo 1.012, § 1o, caput, do CPC/15, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Dispõe ainda o § 4o do art. 702 do CPC, que trata sobre a ação monitória, que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Logo, proferida a sentença monitória, após a publicação, passa a produzir imediatamente os efeitos, tal como o estabelecido no art. artigo 1.012, § 1o, caput, do CPC/15. Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. (...) Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. (...) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Nada obstante, consoante prescreve o § 4o do artigo 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, no caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam suspender os efeitos da r. Sentença. Isso porque, ao examinar o autos de origem, não verifica-se, de plano, qualquer irregularidade no sistema deste Tribunal referente ao registro do prazo para apresentação dos embargos à monitória pelo Réu, ora peticionante. Com efeito, consta da decisão proferida no dia 1/6/2021 que o Réu foi citado mediante comparecimento espontâneo aos autos, ocasião em que o Réu foi intimado para pagamento voluntário ou para oposição de embargos à monitória. Tal decisão foi disponibilizada no diário de justiça eletrônico em 7/6/2021, conforme acertadamente registrado no Sistema do PJE. Considerando a referida data e o prazo legal de 15 dias para apresentar os embargos, o Réu tinha até o dia 28/6/2021 para o fazer. Todavia, os embargos foram opostos apenas no dia 29/6/2021, fora do prazo, portanto. Ademais, oportuno registrar que se se considerasse a data efetiva do comparecimento espontânea do Réu aos autos, 13/5/2021, o prazo para apresentar os embargos estaria intempestivo antes mesmo do dia 29/6/2021. Porém, no caso, deve ser considerada data da publicação da referida decisão, tendo em vista que nela o juiz assinala o prazo para oposição dos embargos em questão. Nesse contexto, não vejo, pelo menos nessa fase de analise provisória, motivo suficiente para suspender a eficácia da r. Sentença. Apenas a análise do recurso poderá dizer se deve ser mantida ou reformada. Ante o exposto, indefiro o requerimento. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator